Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPERÍCIA. CONSTATAÇÃO. IMPLANTE DENTÁRIO. MELHOR TÉCNICA. NÃO UTILIZAÇÃO. DANO MATERIAL. EXTENSÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOVOS PROCEDIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil requer a comprovação dos seguintes elementos para sua caracterização: ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano.
2. No caso das relações de consumo, a regra geral é a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços ou produtos, conforme regra estampada no caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A exceção ocorre quanto aos profissionais liberais, os quais possuem responsabilidade subjetiva.
3. Sem prejuízo da responsabilidade subjetiva do profissional de saúde, em geral, ele, quando contratado, obriga-se a prestar uma obrigação de meio.
4. A não utilização da melhor técnica, constatada pelo laudo pericial, acarreta a responsabilidade civil de indenizar do profissional da odontologia.
5. O dano material deve corresponder aos prejuízos decorrentes da falha no serviço contratado.
6. Demonstrada a necessidade de realização de novos procedimentos para correção das falhas havidas e melhora dos sintomas experimentados pela parte, os gastos com a contratação de novo profissional deve ser inclusos na condenação, abatendo-se o valor devolvido pelo serviço anteriormente contratado e o valor contratado, mas não pago.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.